Tribunal: STF
Processo: Rcl 9450
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-10-14
Data de publicação: 2010-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NA AÇÃO CAUTELAR N. 1.562/SP. AÇÃO CAUTELAR JULGADA PREJUDICADA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO: PREJUÍZO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.